Tribunal: TJES
Processo: 5035712-56.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035712-56.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GERALDO ANALIA MENDES
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO DA CONSUMIDORA. LAVRATURA DE TOI (TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO). INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO 1000/2021 DA ANEEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PROCEDIMENTO NULO. COBRANÇA INDEVIDA. ANULAÇÃO DO TOI. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedente ação movida pela parte autora em face da empresa EDP, referente à lavratura de Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) em desacordo com a Resolução 1000/2021 da ANEEL. A parte autora pretende a declaração da inexigibilidade do débito, enquanto a EDP visa a manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a lavratura do TOI observou as normas da Resolução 1000/2021 da ANEEL; (ii) se houve falha na prestação do serviço pela empresa EDP, configurando cobrança indevida; (iii) se a anulação do TOI é cabível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A lavratura do TOI pela empresa EDP, em desacordo com a Resolução 1000/2021 da ANEEL, configura falha na prestação do serviço, uma vez que foram desrespeitados os procedimentos regulamentares, o que implica na anulação do TOI e das cobranças decorrentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido, declarando-se a anulação do TOI.

Tese de julgamento: "A lavratura do TOI em desacordo com a Resolução 1000/2021 da ANEEL configura falha na prestação do serviço e implica na sua anulação. O mero fato de o consumidor ter assinado o TOI não convalida o fato de não ter sido notificado pela concessionária acerca da data da perícia técnica realizada no âmbito administrativo".

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III e 14; Resolução ANEEL nº 1000/2021.

Jurisprudência relevante:
STJ, REsp 1.634.851/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28.11.2017; STJ, REsp 1.256.558/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12.06.2013; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 28/03/2023; DJES 12/04/2023; TJES; AgInt-AP 0000266-74.2019.8.08.0049; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 06/12/2022; DJES 16/12/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator ,sendo acompanhada por Dra Walmea.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5035712-56.2023.8.08.0035

RECORRENTE: GERALDO ANÁLIA MENDES

RECORRIDO: EDP

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO DA CONSUMIDORA. LAVRATURA DE TOI (TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO). INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO 1000/2021 DA ANEEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PROCEDIMENTO NULO. COBRANÇA INDEVIDA. ANULAÇÃO DO TOI. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedente ação movida pela parte autora em face da empresa EDP, referente à lavratura de Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) em desacordo com a Resolução 1000/2021 da ANEEL. A parte autora pretende a declaração da inexigibilidade do débito, enquanto a EDP visa a manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a lavratura do TOI observou as normas da Resolução 1000/2021 da ANEEL; (ii) se houve falha na prestação do serviço pela empresa EDP, configurando cobrança indevida; (iii) se a anulação do TOI é cabível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A lavratura do TOI pela empresa EDP, em desacordo com a Resolução 1000/2021 da ANEEL, configura falha na prestação do serviço, uma vez que foram desrespeitados os procedimentos regulamentares, o que implica na anulação do TOI e das cobranças decorrentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido, declarando-se a anulação do TOI.

Tese de julgamento: "A lavratura do TOI em desacordo com a Resolução 1000/2021 da ANEEL configura falha na prestação do serviço e implica na sua anulação. O mero fato de o consumidor ter assinado o TOI não convalida o fato de não ter sido notificado pela concessionária acerca da data da perícia técnica realizada no âmbito administrativo".

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III e 14; Resolução ANEEL nº 1000/2021.

Jurisprudência relevante:
STJ, REsp 1.634.851/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28.11.2017; STJ, REsp 1.256.558/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12.06.2013; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 28/03/2023; DJES 12/04/2023; TJES; AgInt-AP 0000266-74.2019.8.08.0049; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 06/12/2022; DJES 16/12/2022.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz a parte autora que foi surpreendida com a lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção nº 9190199 em sua unidade de registro de consumo de energia, recebendo cobrança no valor de R$ 38.425,89 (trinta e oito mil, quatrocentos e vinte e cinco reais, e oitenta e nove centavos). Relata que não realizou nenhum tipo de fraude em seu medidor e que desconhece qualquer irregularidade. No mérito requereu a inexigibilidade do débito.

Em sede cautelar, a parte autora requereu que a EDP retome o fornecimento da energia elétrica na residência do requerente, sob pena de multa – sendo deferido pelo juízo de 1º grau.

O juízo sentenciante assim concluiu:

Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES a pretensão autoral, bem como o pedido contraposto.

Por via reflexa, declaro extinto o processo, com apreciação de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.

Por fim, REVOGO a tutela de urgência liminar deferida em ID 37004359.

Nas razões recursais, a parte autora argumenta pela ilegalidade do Termo de Ocorrência e Inspeção, por violação ao princípio do contraditório, e consequentemente pela nulidade da cobrança. Indica julgados das e. Turmas Recursais do TJES no mesmo sentido. Assim, requer a total procedência dos pedidos contidos na exordial.

PROJETO DE VOTO

Defiro
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor do recorrente pois comprovada sua hipossuficiência financeira.

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

Inicialmente, cumpre destacar que, de acordo com o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Em se tratando de lavratura do Termo de Ocorrência de Inspeção - TOI - a Resolução 1000/2021 da Aneel assim dispõe sobre o tema em análise:

Art. 432.
A distribuidora deve informar ao consumidor e demais usuários a data e o turno de realização dos serviços nas situações em que a presença de um responsável seja necessária
, ou quando o próprio consumidor ou demais usuários tenham manifestado interesse em acompanhar, a exemplo da vistoria e da visita técnica às instalações.

[...]

Art. 590. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;

III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário:

a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

[...]

Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I - entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e [...]
(grifos nossos)

Como se lê acima, a concessionária deve emitir o TOI na presença do consumidor, que deve acompanhar todas as etapas de inspeção. Inobservadas tais regras, o ato é ilegal e nulo de pleno direito.

Ademais, em caso de necessidade da retirada do medidor, a concessionária deve realizar tal ato na presença do consumidor e lhe entregar um comprovante do procedimento. Além disso, deve enviar ao consumidor o local e data que será realizada a perícia no medidor.

Art. 592. Constatada a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve:

I - acondicionar o medidor e demais equipamentos de medição em invólucro específico;

II - lacrar o invólucro no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção;

III - encaminhar o medidor e demais equipamentos para realização da avaliação técnica; e

IV - comunicar ao consumidor por escrito, mediante comprovação e com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e horário da realização da avaliação técnica, para que ele possa acompanhá-la caso deseje.

§ 1º O consumidor pode solicitar um novo agendamento para realização da avaliação técnica uma única vez, desde que antes da data previamente informada pela distribuidora.

§ 2º A distribuidora pode seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento caso tenha cumprido a antecedência do agendamento e o consumidor não compareça na data previamente informada.

§ 3º A distribuidora pode oferecer ao consumidor, de forma gratuita, a possibilidade de acompanhar a realização da avaliação técnica por meio de metodologias interativas de comunicação audiovisual.

Após cuidadoso exame dos autos, verifico que a EDP não comprovou, de forma segura, a irregularidade no medidor de consumo que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).

O “Termo de Ocorrência e Inspeção” anexado não comprova a prática de conduta fraudulenta pelo consumidor. Apesar de o titular da unidade consumidora – pessoa idosa, sem conhecimentos técnicos acerca da temática tratada – estar presente no momento da lavratura do TOI, não há comprovação de que tenha sido notificado previamente acerca da data em que o procedimento seria efetivamente realizado (AR juntado não foi assinado e está incompleto – ID 11236762).

No ponto, destaco que o entendimento acima trazido de o fato do consumidor ter assinado o TOI – por si só – não gera a convalidação do procedimento feito pela concessionária, já foi adotado por esta e. 3ª Turma Recursal no âmbito do RI interposto nos autos nº 5000490-75.2019.8.08.0032.

Em relação à matéria, deve-se consignar que, conquanto seja direito da fornecedora do serviço de energia elétrica fiscalizar a integridade dos medidores de consumo, o Termo de Ocorrência e Inspeção, ou Termo de Ocorrência de Irregularidade (conforme chamado anteriormente), não é prova suficiente para atestar eventual fraude ocorrida no equipamento, tampouco para identificar sua autoria.

Sendo assim, a concessionária de energia elétrica, diversamente do que alega, não respeitou o regramento da Resolução nº 1000/2021 da Aneel, muito menos o direito do consumidor.

Desse modo, entendo que resta configurada a falha na prestação dos serviços, uma vez que a suposta fraude no medidor de consumo não respeitou os ditames normativos, o que viola as garantias do contraditório e da ampla defesa do consumidor.

Soma-se a isso que a documentação acostada aos autos pela EDP não é suficiente para demonstrar a legalidade dos débitos aqui discutidos, nem mesmo a imprescindível notificação da consumidora acerca da data correta da inspeção (nesse sentido,
vide
: TJES; AgInt-AP 0000266-74.2019.8.08.0049; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 06/12/2022; DJES 16/12/2022).

Sendo assim, ante o desrespeito às normas procedimentais na confecção do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe, sem prejuízo de nova apuração dos fatos, por meio de novo procedimento, nos termos da Resolução Normativa da ANEEL vigente.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e declarar a inexistência de débito entre as partes aqui discutido, com a anulação do TOI juntado discutido no feito.

Renovo os efeitos da decisão cautelar de Id n°

11236772.

Em decorrência do êxito recursal, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Voto por manter integralmente a sentença objurgada.

A recorrida cumpriu com o procedimento previsto na Resolução n.
1.000/2021 da ANEEL, tendo sido o TOI emitido com o acompanhamento da inspeção pelo consumidor, que assina o mesmo, inclusive. Da mesma forma, tomou ciência da perícia em seu medido, que fora realizada dentro das regras que rege a matéria, sendo, portanto, lícita a cobrança realizada.

Dessa forma, correta a sentença que julgou improcedente os pedidos autorais, considerando os meios de prova admitidos pelo rito escolhido pela parte.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, condenando o autor nas custas e honorários que arbitro em 20% do valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida. É como voto.